Tribunal: TJMT
Processo: 1019611-61.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019611-61.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCO CORREIA LOPES - CPF: 887.550.962-04 (APELANTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (APELADO), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. TAXA DE CORRETAGEM. ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. ARREPENDIMENTO DO CONTRATANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO GENÉRICA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CDC APLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto por Francisco Correia Lopes contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual e restituição de valores aduzidos em Ação Ordinária ajuizada contra Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários LTDA. O autor firmou contrato de promessa de compra e venda de imóvel, adimpliu 85 parcelas e buscou a rescisão contratual alegando abusividade de cláusulas contratuais, incluindo a taxa de corretagem, e pleiteando a devolução dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de rescisão contratual por arrependimento do comprador é admissível; e (
ii
) estabelecer se as cláusulas contratuais impugnadas, incluindo a taxa de corretagem, configuram abusividade, justificando a devolução de valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável à relação contratual, mas o simples arrependimento do comprador não fundamenta a rescisão unilateral do contrato, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

2.
A revisão de cláusulas contratuais genéricas sem fundamentação específica viola os princípios processuais do pedido certo e determinado, previstos nos
arts
. 319, III, 322 e 324 do CPC.

3.
A Súmula 381 do STJ veda a revisão de ofício de cláusulas abusivas, sendo indispensável a indicação detalhada das cláusulas e fundamentos que as tornariam abusivas, o que não foi feito pelo apelante.

4.
A taxa de corretagem é válida quando previamente informada ao consumidor, em observância ao art. 6º, III, do CDC, o que ocorreu no caso em tela, inexistindo comprovação de abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O arrependimento do comprador não fundamenta a rescisão unilateral de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, salvo previsão contratual ou comprovação de ato ilícito da parte vendedora.

2.
A revisão judicial de cláusulas contratuais exige fundamentação específica e não pode ser genérica ou presumida.

3.
A cobrança de taxa de corretagem é válida quando previamente informada e não demonstrada sua abusividade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 2º, 3º e 6º, III; CPC/2015,
arts
. 319, III, 322, 324 e 330, § 2º; CC/2002,
arts
. 463, 481, 482 e 1.417.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 381.

TJMG, RAC nº 10000210173795001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, 14.07.2021.

TJMT, N.U. 1008240-69.2023.8.11.0002, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, 14.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto
p
or Francisco Correia Lopes
,
em face d
a sentença prolatada pelo Juízo da
Segunda

Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
, que
julgou

im procedente s o s pedido s formulado s
nos autos da
Ação

Ordinária
, ajuizada por
ele, em desfavor do Projeto Rio Vermelho Empreendimentos
Imobiliários
LTDA.

Irresignado, o Apelante alega que o pedido de rescisão contratual se deu por culpa da empresa.

Aduz que a retenção de 10% (dez por cento) em favor da empresa
,
decorrente do pedido de rescisão unilateral
,
se revela desproporcional.

Argumenta que comprovou a abusividade das cláusulas contratual, especialmente quanto à taxa de corretagem.

Com tais razões, pugna o provimento do Recurso de Apelação Cível interposto, a fim de julgar procedentes os pedidos
formulados na inicial.

Contraminuta ofertada pelo Apelado
no id. 247551678.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como explicitado no relatório, trata-se

de
Recurso de Apelação Cível, interposto por Francisco Correia Lopes, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Ordinária, ajuizada por ele, em desfavor do Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários LTDA.

Consta dos autos que

Francisco Correia Lopes ajuizou a presente demanda em desfavor do Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários LTDA,
alegando que

firmou

Contrato
Particular
de Promessa de Compra e Venda com
o Requerido
, tendo por objeto
um imóvel localizado na quadra 24, lote 02, Parque Alta Vista, no município de Rondonópolis/MT.

Após ter efetuado pagamento de 85 (oitenta e cinco) parcelas, no valor total de R$ 14.197,13 (quatorze mil, cento e noventa e sete reais e treze centavos), o Autor buscou a rescisão do contrato
.

Alegou, para tanto, a abusividade de cláusulas contratuais, a necessidade de restituição das quantias pagas e os valores a
dimplidos
a título de taxa de comissão de corretagem por estar configurada a venda casada.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Posto isso, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, o Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos formulados por FRANCISCO CORREIA LOPES em desfavor de PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Dada a regra da causalidade, CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais são em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015), cuja exigibilidade fica suspensa porque deferida a AJG (CPC, 98, § 3º)
”.

Do
decisum
, a parte
Autora
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, registro que
,
in

casu
,
o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável à relação jurídica existente entre as partes, já que se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2
º
e 3
º
, do refe
rido
codex
.

Infere-se do
caderno processual
que as partes
, em
10/07/2020
, f
irmaram

contrato de
promessa de
compra e venda
, para aquisição do

imóvel localizado na
quadra 24, lote 02, Parque Alta Vista, no município de Rondonópolis/MT.

Após ter adimplido 85 (oitenta e cinco) parcelas, o Autor buscou a rescisão contratual, alegando a abusividade de cláusulas contratuais, bem como da taxa de corretagem.

Dos argumentos recursais extrai-se que a parte Recorrente busca o reconhecimento de nulidade por meio de argumentação genérica acerca de abusividade do contrato firmado, e isso não comporta
acolh
imento.

Isso porque,
a simples menção aos números das cláusulas, sem qualquer fundamento de fato e de direito a sustentar o pleito revisional, viola o quanto disposto no art. 319, III, do CPC, que exige a indicação do fato e os fundamentos do pedido, o que não foi observado pelo Apelante.

Em que pese seja aplicado o CDC na espécie, entendo que a condutora do feito não andou bem ao reconhecer de ofício eventuais cláusulas abusivas do contrato firmado entre as partes, tendo em vista a súmula 381 do STJ, que é suficientemente clara ao dispor que: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Sendo assim, considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“
No caso concreto, frisa-se, para além do pedido manifestamente genérico constante da inicial, mesmo com a apresentação de documentos pela requerida, a autora não apontou em que consistiam os excessos perpetrados. Não indica as obrigações contratuais que pretende controverter e, aliás, não quantificou o valor incontroverso do débito.

Consoante se extrai dos
arts
. 322 e 324 do CPC, o pedido deduzido em Juízo deve ser certo e determinado, admitindo-se apenas pedido genérico nas ‘ações universais quando não puder individuar os bens demandados, quando não for possível determinar, de modo definitivo, as consequências do ato ou do fato ilícito e, por fim, quando a determinação do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu.’

Tal regra foi olvidada pela parte autora já que, após discorrer sobre a principiologia do Código de Defesa do Consumidor, deduziu pedidos mediatos de forma, frisa-se, genérica eis que não especificou índice de correção, nem taxas de juros, fazendo, ao mais, alusão à necessidade de se proceder ao reequilíbrio contratual.

Ora, da análise da postulação, não se especificou quais seriam as cláusulas a anular e, nesse contexto, na linha da súmula 381 do Superior Tribunal de
Justiça[
2], mostra-se defeso ao julgador conhecer de ofício de cláusulas abusivas em contrato bancário, hipótese divisada quanto à parte não nomeia quais as cláusulas abusivas.

Assim, pela dialética processual e pelas regras do dispositivo e da adstrição/congruência, revela-se vedado às partes simplesmente, à luz das vigas consumerista, pleitear revisão de cláusulas de forma universal, outorgando um ‘cheque em branco’ ao Judiciário para intervir nas mais comezinhas situações do mundo contratual. O limite de cognição é feito pelo pedido, o norte de julgamentos aquém, acima ou estranho ao pedido.

Ademais, não há se falar em negativa de prestação jurisdicional porquanto o STJ tem entendimento consolidado acerca da impossibilidade de revisão de ofício de cláusulas consideradas abusivas em contratos que regulem uma relação de consumo.

Em arremate, na sistemática do Código de Processo Civil, o pedido deve ser certo e determinado, especificando-se com clareza o que a parte autora pretende, inclusive para não comprometer a defesa da parte demandada.

O atual §2º do art. 330 do CPC é expresso ao mencionar que nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. [...]”.

O que se tem, de fato, é que o pedido de rescisão contratual decorre de
arrependimento d
o
Recorrente em ter concretizado o negócio jurídico com
o

Recorrid
o
, pois não há comprovação de plano de qualquer ato ilícito praticado pel
o Agravado
, tampouco ilegalidade constante no contrato, sendo o que permitiria o desfazimento imediato do pacto, conforme requerido pel
o
adquirente.

É cediço que o mero arrependimento não é fundamento suficiente para rescisão unilateral do contrato, conforme entendimento jurisprudencial. V
e
ja-se:

“
CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE RESILIÇÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO INSTRUMENTO. IMPOSSIBLIDADE. DANOS MORAIS. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. MEROS ABORRECIMENTOS. DECISÃO MANTIDA. I. Nos termos dos artigos 481 e 482 do Código Civil, no contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio da coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço, sendo a compra e venda considerada obrigatória e perfeita, após o acordo das partes quanto ao objeto e preço.

II. Diante da assinatura do contrato particular de compra e venda de bem imóvel pelas partes, sem que nele tenha sido estabelecida qualquer cláusula de arrependimento, o negócio entabulado é considerado obrigatório e perfeito nos termos do estabelecido nos artigos 463 e 1.417, ambos do Código Civil de 2002, não sendo possível a sua rescisão unilateral por uma das partes, com fundamento em simples arrependimento.

III. A configuração do dano moral, suficiente à imposição de sua reparação, exige abalo à esfera não patrimonial do ofendido, capaz de repercutir negativamente em sua dignidade e honra subjetiva, o que não ocorre nas hipóteses em que o prejuízo represente meros aborrecimentos decorrentes das relações contratuais. (TJMG. RAC: 10000210173795001. Órgão Julgador: 9ª Câmara Cível. Relator: Des. Luiz Artur Hilário. Julgamento: 14/07/2021. Publicação: 19/07/2021)
”
. [Sem destaque no original].

Conclui-se, portanto, que o recurso interposto não comporta provimento neste ponto.

Por fim, quanto à taxa de corretagem, assinalo que o
Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que é válida a estipulação contratual que transfere ao promissário comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade imobiliária desde que previamente informado o preço total da aquisição do imóvel e desde que previamente informado o valor da comissão de corretagem, em respeito ao direito à informação do consumidor (art. 6
º
, III
, do

CDC
).

E isso foi observado pela parte Apelada.

Além do mais, não se pode olvidar que a rescisão contratual pretendida não de
corre
de ato ilícito atribuído à Apelada, de forma que, mais uma vez, a devolução da taxa previamente pactuada entre as partes não é medida a se impor.

Nesta linha de intelecção, colaciono o seguinte julgado:

“
RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – COBRANÇA DE TAXA DE CORRETAGEM – CIÊNCIA DO ADQUIRENTE – ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em contrato de compra e venda de imóvel, não é abusiva a cobrança de taxa de comissão de corretagem, quando comprovada a devida informação do adquirente em relação ao respectivo valor cobrado.

(N.U 1008240-69.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 16/11/2023)”.

Forte nessas razões,
NEGO
PROVIMENTO

a
o
Recurso de Apelação Cível interposto
, a fim de manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

Mantida a sentença favorável à parte
Requerida
, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo
, observando-se a concessão da justiça gratuita em favor da parte Recorrente.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024